Tribunal: CARF
Processo: 10845.720654/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ISENÇÃO. REQUISITOS. INÍCIO DA ISENÇÃO. CONTRIBUINTE APOSENTADO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA N.o 63 DO CARF. MOLÉSTIA GRAVE ATESTADA PARA DATA POSTERIOR AO ANO-CALENDÁRIO EM QUE PRETENDIDA A ISENÇÃO. BENEFÍCIO NÃO CONFIRMADO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico oficial, nos termos da Súmula 63 do CARF.
Atendidos os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720654/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
SEBASTIAO ROBERTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ISENÇÃO. REQUISITOS. INÍCIO DA ISENÇÃO. CONTRIBUINTE
APOSENTADO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA N.o
63 DO CARF.
MOLÉSTIA GRAVE ATESTADA PARA DATA
POSTERIOR AO ANO-CALENDÁRIO EM QUE PRETENDIDA A
ISENÇÃO. BENEFÍCIO NÃO CONFIRMADO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720654/2011-36
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico
oficial, nos termos da Súmula 63 do CARF.
Atendidos os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre a partir: a) do mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado
por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo
pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não
indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a
partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída,
quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de
início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 190 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 58/62, relativo ao ano-
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

calendário de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 31.605,10, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 59/60, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
62.415,71.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 59/62.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 14/03/2011, fl. 53, o
contribuinte apresentou impugnação em 04/04/2011, fls. 02/11, alegando, em síntese:
(a) Que comprovou com documentos (recibos) a efetividade das despesas glosadas, conforme
solicita a legislação.
(b) Aduz, ainda que o Impugnante é portador de doença grave, desde o ano calendário da
ocorrência do fato gerador, conforme documentos em anexos, sendo isento de pagar
imposto de renda.
(c) Por fim solicita perícia.
(d) Em sua impugnação, também, consta decisões judiciais.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 190 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
ISENÇÃO
-
MOLÉSTIA
GRAVE.
-
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA/PENSÃO/REFORMA.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Conforme art. 111 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN, as regras de
isenção devem ser interpretadas literalmente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÕES JUDICIAIS -. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligência.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 206 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que:
1. É portador de doença grave e passa por rigoroso tratamento de saúde, sendo isento do
imposto de renda;
2. Na medida do possível, em face ao exíguo tempo que fora dado pela fiscalização para o
cumprimento da intimação, buscou apresentar os documentos que comprovam a
efetividade das operações, da mesma forma, que é portador de doença grave da qual a
norma tributária exclui os portadores do pagamento de imposto de renda;
3. Trata-se de doença pré-existente à ocorrência do fato gerador;
4. Como não há prova no procedimento fiscal, não é verdade que o recorrente não tenha
comprovado as suas despesas;
5. A descrição dos fatos trazida pelo Auto de Infração não dá clareza à defesa do recorrente,
já que não se determina se os documentos foram insuficientes para as despesas, ou se os
mesmos não atendiam à legislação vigente;
6. A presunção de fraude, por dedução indevida, não se presume, mas deve ser provada por
quem alega;
7. Requer a produção de prova pericial médica para a comprovação da efetividade dos
serviços efetuados, da sua importância e da correspondência com os valores pagos, assim
como a existência da doença indicada na época da ocorrência do fato gerador aqui
apontado (ou diligência).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, pelo que se depreende do recurso voluntário apresentado, o
sujeito passivo pleiteia a nulidade do lançamento, por entender que “a descrição dos fatos trazida
pelo Auto de Infração não dá clareza à defesa do recorrente, já que não se determina se os
documentos foram insuficientes para as despesas, ou se os mesmos não atendiam à legislação
vigente”.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Entendo, pois, que a glosa das despesas médicas foi devidamente fundamentada
pela fiscalização na descrição dos fatos, cujo teor se transcreve abaixo:
Alteração da dedução para R$ 547,00, valor comprovado relativo a Gomes e Gomes,
com a ressalva de que os comprovantes relativos à UNIMED SANTOS. Além disso,
foram desconsiderados os recibos emitidos por Valfran Santos, Priscilla Peres, Priscila
Santiago, Paola Zacharias, Vanessa Gonçalves e Rose Brisão, visto que, devidamente
intimado (a) a comprovar a efetividade dos serviços e o desembolso dos numerários
para quitá-los, assim como a apresentar documentos que permitissem identificar os
procedimentos aos quais os recibos se referem e o paciente que teria sido submetido aos
mesmos, o (a) contribuinte se limita a apresentar declarações emitidos pelos
profissionais e informar que não localizou a última, sem nada comprovar, efetivamente.
Além disso, os recibos emitidos pela profissional Rose estão em desacordo com a
legislação, uma vez que não consta o registro profissional da emitente.
A propósito, o contribuinte demonstrou ter compreendido o teor da acusação
fiscal, tendo manifestado o seu inconformismo nos autos, motivo pelo qual não vislumbro
qualquer cerceamento do direito de defesa.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislção.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o Auto
de Infração contém os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

Ante o exposto, rejeito a alegação do recorrente, por entender que não se
encontram motivos para se determinar a nulidade do Auto de Infração, por terem sido cumpridos
os requisitos legais estabelecidos no artigo 10 do Decreto n° 70.235/72.
3. Do pedido de produção de prova pericial.
O recorrente pleiteia, ainda, “a produção de prova pericial médica para a
comprovação da efetividade dos serviços efetuados, da sua importância e da correspondência
com os valores pagos, assim como a existência da doença indicada na época da ocorrência do
fato gerador aqui apontado (ou diligência)”.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo agido com acerto a
decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento deste
Relator acerca da conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações.
Cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de prova, no caso
de deduções de despesas médicas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas das
deduções pleiteadas, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização. Assim, a conversão do julgamento em diligência não serve para
suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
A propósito, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções na declaração do imposto sobre a renda,
no sentido de que o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco,
neste caso, obter a prova das deduções pleiteadas, mas ao recorrente apresentá-las.
Assim sendo e considerando o disposto no já transcrito art. 73, do Decreto n°
3.000, de 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, compete ao
sujeito passivo o ônus de prova, no caso de deduções pleiteadas.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, rejeito o pedido de produção de prova pericial, bem como de
conversão do julgamento em diligência.
4. Mérito.
Conforme narrado, a infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 59/60, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no
valor de R$ 62.415,71.
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação, no sentido
de que: (a) é portador de doença grave, desde o ano calendário da ocorrência do fato gerador,
conforme documentos em anexos, sendo isento de pagar imposto de renda; (b) comprovou com
documentos (recibos) a efetividade das despesas glosadas, conforme solicita a legislação.
Ao que se passa a examinar.
4.1. Moléstia Grave - Isenção.
O recorrente insiste em sua tese de defesa, alegando que é portador de doença
grave, desde o ano calendário da ocorrência do fato gerador, conforme documentos em anexos,
sendo isento de pagar imposto de renda.
A DRJ, por sua vez, entendeu que o contribuinte não teria apresentado documento
que comprovasse que na data do fato gerador era aposentado, reformado ou pensionista.
Ademais, o laudo acostado aos autos foi datado de 18/10/2010 e não informou se a doença era
pré-existente e qual seria a data.
Dessa forma, entendeu-se que o contribuinte seria portador de moléstia grave a
partir de 10/2010, só tendo direito a isenção do imposto de renda a partir do mês de emissão do
laudo, ou seja, outubro/2010, juntamente com a comprovação da aposentadoria, reforma ou
pensão.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713/1988,
em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004, nos termos
abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII,
bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Dessa forma, para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da Súmula 63 do CARF.
E, ainda, conforme previsto no § 5o do art. 39, do RIR/99, a isenção sobre os
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre a partir: a) do mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado por laudo pericial
do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo pericial do serviço médico oficial
que reconhecer a moléstia grave, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria,
reforma ou pensão e o laudo não indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a
enfermidade a partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída,
quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de início da doença,
desde que essa data não retroceda o mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

No caso dos autos, entendo que o contribuinte logrou êxito em comprovar que é
beneficiário de aposentadoria por tempo de serviço, eis que acostou aos autos o “Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” de e-fl. 69, no qual consta
que a natureza do rendimento seria “Aposentadoria Por Tempo de Serviço”, referente ao o ano-
calendário 2009.
Contudo, pela documentação que compõe os presentes autos, constato que a
moléstia grave do recorrente é posterior à aposentadoria, incidindo, no caso concreto, o inciso II
do § 5o do art. 39, do RIR/99, segundo o qual a isenção em análise, aplica-se aos rendimentos
recebidos a partir do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia.
A propósito, no âmbito tributário, a adoção de um critério objetivo para a
definição da data em que a doença foi contraída pelo aposentado é medida indispensável para a
fruição da isenção, porque autoriza a dispensa do recolhimento do imposto de renda a partir
desse momento.
A data inicial para a isenção não é, necessariamente, o dia em que ocorre a
constatação da existência da doença por médico habilitado, mas sim quando se considera
comprovada a patologia pela medicina, desde que identificado o lapso de tempo no laudo
pericial.
Nesse desiderato, embora o contribuinte tenha acostado aos autos, diversos laudos
e relatórios médicos que sugerem, a princípio, o início dos sintomas da doença a partir do início
do ano-calendário 2009, não houve manifestação do perito oficial acerca do início da moléstia
grave, e ante a inexistência de diagnóstico médico que esclareça, com precisão, o início da
enfermidade, é de se adotar, no caso concreto, o inciso II do § 5o do art. 39, do RIR/99, segundo
o qual a isenção em análise, aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, ou seja, a partir de 18/10/2010 (e-fl. 50).
Dessa forma, entendo que não há como afastar a imposição tributária.
4.2. Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$ 62.415,71.
Com relação a despesas médicas, foi glosado o valor de R$ 62.415,71, declarado
no ano-calendário de 2009.
Sobre a motivação da glosa da dedução, consta na descrição dos fatos, o seguinte:
Alteração da dedução para R$ 547,00, valor comprovado relativo a Gomes e Gomes,
com a ressalva de que os comprovantes relativos à UNIMED SANTOS. Além disso,
foram desconsiderados os recibos emitidos por Valfran Santos, Priscilla Peres, Priscila
Santiago, Paola Zacharias, Vanessa Gonçalves e Rose Brisão, visto que, devidamente
intimado (a) a comprovar a efetividade dos serviços e o desembolso dos numerários
para quitá-los, assim como a apresentar documentos que permitissem identificar os
procedimentos aos quais os recibos se referem e o paciente que teria sido submetido aos
mesmos, o (a) contribuinte se limita a apresentar declarações emitidos pelos
profissionais e informar que não localizou a última, sem nada comprovar, efetivamente.
Além disso, os recibos emitidos pela profissional Rose estão em desacordo com a
legislação, uma vez que não consta o registro profissional da emitente.
Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário fazer uma
breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Despesas Médicas
Motivação (e-
fl. 14)
Valor na
DAA 2010
(e-fl. 13)
Documentos
constantes nos autos
Análise Recurso
Resultado
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

1
Valfran Souza Santos (psicoterapia) Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Não foram apresentados comprovantes.
R$ 3.010,00
Recibos e declaração
referente
ao
ano-
calendário de 2007.
Sobre a glosa das referidas
despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora
juntado nos autos, qualquer
documento para afastar a
dúvida
posta
pela
autoridade
fiscal,
no
sentido da materialidade do
pagamento e da efetiva
prestação do serviço. A
propósito, destaco que a
declaração de e-fl. 27 faz
referência
a
serviços
prestados
no
ano-
calendário de 2007, além
de mencionar valor diverso do declarado. Ademais, conforme entendimento acima
traçado, a apresentação de
recibos com atendimento
dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de
dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos
comprobatórios adicionais,
da efetiva prestação do
serviço,
tendo
como
beneficiário o declarante
ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento.
Manutenção
da
glosa.
2
Priscilla Ramos Peres Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Não foram apresentados comprovantes.
R$ 20.000,00
Recibos
Sobre a glosa das referidas
despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora
juntado nos autos, qualquer
documento para afastar a
dúvida
posta
pela
autoridade
fiscal,
no
sentido da materialidade do
pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento
acima
traçado, a apresentação de
recibos com atendimento
dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de
dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos
comprobatórios adicionais,
da efetiva prestação do
serviço,
tendo
como
beneficiário o declarante
ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento. Ademais, parte dos recibos atestam o recebimento do Manutenção da glosa.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

numerário em nome de
Yara Teixeira Jonsson de
Oliveira,
esposa
do
contribuinte, sendo que,
apesar de ser declarada
como
dependente,
apresentou
DAA
em
separado.
3
Unimed
de
Santos
Cooperativa de
Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Não foram apresentados comprovantes.
R$ 4.452,71
Não
foram
apresentados
comprovantes
Sobre a glosa das referidas
despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora
juntado nos autos, qualquer
documento comprobatório.
Manutenção
da
glosa.
4
Priscila Pedroza
Santiago Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Não foram apresentados comprovantes.
R$ 4.000,00
Recibos
Sobre a glosa das referidas
despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora
juntado nos autos, qualquer
documento para afastar a
dúvida
posta
pela
autoridade
fiscal,
no
sentido da materialidade do
pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento
acima
traçado, a apresentação de
recibos com atendimento
dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de
dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos
comprobatórios adicionais,
da efetiva prestação do
serviço,
tendo
como
beneficiário o declarante
ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento. Ademais, parte dos recibos atestam o recebimento do
numerário em nome de
Yara Teixeira Jonsson de
Oliveira,
esposa
do
contribuinte, sendo que,
apesar de ser declarada
como dependente, apresentou DAA em separado. Manutenção da glosa.
5
Paola de Paula
Zacharias Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Não foram apresentados comprovantes.
R$ 17.000,00
Recibos
Sobre a glosa das referidas
despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora
juntado nos autos, qualquer
documento para afastar a
dúvida
posta
pela
autoridade
fiscal,
no
sentido da materialidade do
Manutenção
da
glosa.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento
acima
traçado, a apresentação de
recibos com atendimento
dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de
dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos
comprobatórios adicionais,
da efetiva prestação do
serviço,
tendo
como
beneficiário o declarante
ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento. Ademais, parte dos recibos atestam o recebimento do
numerário em nome de
Yara Teixeira Jonsson de
Oliveira,
esposa
do
contribuinte, sendo que,
apesar de ser declarada
como
dependente,
apresentou
DAA
em
separado.
6
Rose Baricao (tratamento odontológico) Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Não foram apresentados comprovantes.
Não consta o
registro
profissional da
emitente
nos
recibos.
R$ 2.000,00
Recibos
Sobre a glosa das referidas
despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora
juntado nos autos, qualquer
documento para afastar a
dúvida
posta
pela
autoridade
fiscal,
no
sentido da materialidade do
pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento
acima
traçado, a apresentação de
recibos com atendimento
dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de
dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos
comprobatórios adicionais,
da efetiva prestação do
serviço,
tendo
como
beneficiário o declarante
ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento.
Manutenção
da
glosa.
7
Vanessa de Sene
Gonçalves Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Não foram apresentados
R$ 11.000,00
Recibos
Sobre a glosa das referidas
despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora
juntado nos autos, qualquer
documento para afastar a
dúvida posta pela autoridade fiscal, no Manutenção da glosa.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

comprovantes.
sentido da materialidade do
pagamento e da efetiva
prestação
do
serviço.
Ademais,
conforme
entendimento
acima
traçado, a apresentação de
recibos com atendimento
dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de
dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos
comprobatórios adicionais,
da efetiva prestação do
serviço,
tendo
como
beneficiário o declarante
ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento. Ademais, parte dos recibos atestam o recebimento do
numerário em nome de
Yara Teixeira Jonsson de
Oliveira,
esposa
do
contribuinte, sendo que,
apesar de ser declarada
como
dependente,
apresentou
DAA
em
separado.
8
Gomes & Gomes
Dentistas Associa
Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Não foram apresentados comprovantes.
R$ 1.500,00
–
Alterado
pela
fiscalização
para
R$
547,00
Não
foram
apresentados
comprovantes
Sobre a glosa das referidas
despesas, entendo que não
merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora
juntado nos autos, qualquer
documento comprobatório.
Manutenção
da
glosa.
Ante as considerações acima, entendo que não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância que, a meu ver, examinou com
proficuidade a questão posta e os documentos constantes dos autos.
Por fim, registro que a forma pela qual os documentos foram juntados aos autos,
denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de comprovar suas
alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os documentos
muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a apresentação de capas e
outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação das deduções um
verdadeiro desafio.
Cabe pontuar que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720654/2011-36

juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar as deduções, não há como afastar a acusação fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital